Tribunal: TJPA
Processo: 0142719-19.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0142719-19.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: REXAM AMAZONIA LTDA.

AGRAVANTE: BALL DO BRASIL LTDA

AUTORIDADE: CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0142719-19.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: REXAM AMAXÔNIA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 4112623

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇO DE IGARAPÉ LOCALIZADO DENTRO DA PROPRIEDADE DO AGRAVADO. DECISO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A PARALISAÇO DA CONTAMINAÇO DO IGARAPÉ PELA EMPRESA REXAM MANTIDA. LIMINAR MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado. É que, frente aos documentos acostados pela parte agravante visualizo a verossimilhança das alegações da parte agravada, uma vez que demonstram a existência de dano ambiental decorrente da ação da empresa Rexam.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves é claro em diversas passagens ao asseverar que houve contaminação e poluição ambiental do Igarapé Maratá decorrente das atividades exercidas pela empresa REXAM.-

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0142719-19.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: REXAM AMAXÔNIA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 4112623

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REXAM AMAZÔNIA LTDA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 4112623
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REXAM AMAZÔNIA LTDA.

Na origem, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REXAM AMAZONIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Benevides no bojo da Ação de Obrigação de Fazer e não Fazer com pedido de tutela antecipada, cumulada com Danos Materiais e Morais (PJE 1º GRAU - processo n.º 00051674620148140097), movida por CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA, que deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, e considerando que a inicial contempla os requisitos de admissibilidade previstos no art. 273, do Código de Processo Civil pátrio, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, pelo que concedo a Tutela Antecipada no sentido de que a empresa ré deixe de fazer a contaminação da referida lagoa [ou seja, deixar de jogar afluentes e resíduos na lagoa do Autor] (fl. 13). Saliente-se que o descumprimento da presente determinação, além de configurar crime de desobediência (previsto no art. 330, do Código Penal), acarretará multa (astreintes) diária no valor

de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser revestido para o Autor, com fulcro no § 4º, do art. 461, do CPC. No atinente à obrigação de fazer (promover a descontaminação do igarapé do Requerente), entendo ser necessária a apresentaço de plano de recuperação da área degradada, com vistas a se aferir as dimensões do prejuízo socioambiental existente, bem como a correspondente responsabilidade afeita ao dano (...).

Em suas razões, sustenta a agravante que não restou comprovada a verossimilhança das alegações do agravado, uma vez que a suposta contaminação do Igarapé Marata, inclusive a mortandade de peixes, é muito anterior à presença da Rexam na região, sendo assim não está comprovada o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela empresa agravante e o alegado dano ambiental.

Afirma a regularidade dos lançamentos realizados pela Empresa Rexam, encontrando-se de acordo com os parâmetros da Resolução CONAMA 430/11. Por conseguinte, os laudos apresentados pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves e do Instituto Evandro Chagas foram analisados com base na Resolução CONAMA 357/2005, aplicável para avaliação da qualidade de corpos hídricos, quando deveriam ter sido analisadas com base na Resolução CONAMA 430/2011.

Defende, dessa maneira, que os laudos técnicos apresentados pelo agravado não podem servir de prova de qualquer irregularidade atribuível à REXAM, em especial em juízo não exauriente de mérito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante atentado ao princípio da legitimidade dos atos administrativos, uma vez que a atividade da empresa está licenciada.

Aduz ainda que o agravado não é legitimado para propor a referida ação, uma vez que o bem jurídico tutelado é público, de titularidade difusa, como também não demonstrou o direito de represar o referido igarapé a fim de desenvolver atividade de piscicultura, nem a titularidade do imóvel em questão.

Assim, requer o imediato processamento do presente Agravo em regime de plantão, e consequentemente, o provimento do recurso, nos termos do art. 557, §1º-A do CPC, a fim de reformar a decisão agravada, cassando-a.

Caso não seja este o entendimento, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. Ao final, o provimento integral do presente recurso, afastando-se a obrigação de não fazer consistente na proibição de lançamento de efluentes devidamente autorizados pela autoridade competentes, como consequência, da imposição de multa astreintes e obrigação de recuperação da propriedade do Agravado porque a condição liminar não se sustenta nos fatos concretos do caso.

Ademais, sustenta que a manutenção da decisão agravada, caso mantida, acarretará prejuízos irreversíveis à Agravante e, principalmente, à sociedade e ao meio ambiente, tornando irreversível a medida antecipatória.

Inicialmente, os autos foram recebidos no plantão, contudo, por não se enquadrar na Resolução n.º 022/2009, foram encaminhados para distribuição regular.

No ID Num 4112617 foi concedido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

O agravado interpôs embargos de declaração em face da decisão monocrática de fls. 350/353 dos autos, alegando existirem contradições e omissões no
decisum
.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento às fls. 367/376, oportunidade em que o agravado requereu a total rejeição dos termos do agravo de instrumento apresentado.

A agravante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da parte agravada às fls. 384/391.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se às fls. 397/399 dos autos pelo não conhecimento do agravo de instrumento.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 2983491
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇO DE IGARAPÉ LOCALIZADO DENTRO DA PROPRIEDADE DO AGRAVADO. DECISO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A PARALISAÇO DA CONTAMINAÇO DO IGARAPÉ PELA EMPRESA REXAM MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado. É que, frente aos documentos acostados pela parte agravante visualizo a verossimilhança das alegações da parte agravada, uma vez que demonstram a existência de dano ambiental decorrente da ação da empresa Rexam.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (fls. 120/131) é claro em diversas passagens ao asseverar que houve contaminação e poluição ambiental do Igarapé Maratá decorrente das atividades exercidas pela empresa REXAM.

Recurso a que se
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau tal como lançada nos autos.

A parte ora recorrente BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA, sociedade limitada sucessora da REXAM AMAZONIA LTDA alega no
Agravo Interno de ID Num 4112627
que não há o mínimo de verossimilhança que sustente o nexo de causalidade entre a atividade da agravante e a alegada contaminação do igarapé e da lagoa ilegalmente formada pelo agravado.

Sustenta que o agravado carece de legitimidade e interesse processual e que havia real risco de prejuízo inverso, considerando o número de empregos e a arrecadação tributária em prol do município de Benevides.

Afirma estar ausente a fundamentação quanto às hipóteses do art. 932, IV, do CPC, pelo que os autos deveriam ter sido submetidos ao colegiado e que estariam ausentes os pressupostos legais para concessão da tutela antecipada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que concedeu a liminar em 1ª instância.

Contrarrazões no ID Num 4112619, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Em decisão de
ID Num. 7473514
, recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

Certificado no
ID Num. 10708162,
que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Parecer do Ministério Público no ID Num 12001293.

Em 23/03/2023, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 10ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 03-04-2023, às 14:00.

Em seguida, a BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA. requereu a retirada do feito da pauta de julgamento com fundamento no artigo 2º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018, devido o seu interesse de ACOMPANHAR o julgamento.

Indeferi o pedido de retirada de pauta no Id. 13466716 (01/04/2023).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito ao deferimento de tutela antecipada para que a agravante seja compelida a deixar de contaminar o Igarapé Maratá, localizado na propriedade do agravado.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Inicialmente, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar presentes os requisitos legais necessários para deferir a tutela cautelar, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz a quo, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Examinando os autos, penso que os requisitos legais restaram efetivamente demonstrados no caso em apreço para o deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo agravado, em sua ação ordinária em matéria ambiental c/c danos morais e materiais, no sentido de deixar de poluir a lagoa localizada nas terras do autor/agravado.

Consigno que, para o deferimento da antecipação de tutela de urgência requerida pelo autor, ora Agravado, necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300, caput e seu § 3º, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

São, portanto, pressupostos essenciais para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Aos pressupostos concorrentes acima referidos, deve estar agregado, sempre, pelo menos um dos seguintes pressupostos alternativos: (a) o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I) ou (b) o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso II).

Ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado. É que, frente aos documentos acostados pela parte agravante visualizo a verossimilhança das alegações da parte agravada, uma vez que demonstram a existência de dano ambiental decorrente da ação da empresa Rexam.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID Num 4110811) é claro em diversas passagens ao asseverar que houve contaminação e poluição ambiental do Igarapé Maratá decorrente das atividades exercidas pela empresa REXAM. Veja-se:

“
6. CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS:
(...)

A empresa apresenta descarga Nitrogênio amoniacal significativa, influenciando nos valores encontrados no corpo hídrico no lançamento e após este, os quais estão em desacordo com a legislação
. No entanto, ressalta-se que existem contribuições a montante do lançamento da empresa, ocorrendo várias represas ao longo do Igarapé Maratá, sendo que a poluição acontece na área de forma difusa; (...)

As presenças de sulfeto e fluoreto encontrados nos pontos analisados no Igarapé Maratá estão relacionadas com a utilização de ácido sulfúrico e fluorídrico pela REXAM
. (...)

Em contradição ao Projeto Ambiental apresentado pela empresa Rexam
, os efluentes gerados (industriais) não são lançados em rede coletora do Distrito Industrial, e sim em corpo hídrico denominado Igarapé Maratá
(...)”

“7. QUESITOS E RESPOSTAS:

05 – Se houver participação de alguma empresa para uma possível contaminação, esta utiliza algum processo para impedir a poluição ambiental?

R:
A empresa REXAM possui estações de tratamento de efluentes industriais e sanitários, porém foi encontrada desconformidade no lançamento do efluente tratado com a Resolução CONAMA 430/2011
.”

“8. CONCLUSÃO:

Com base no que foi visto e analisado no local, conclui-se que houve poluição ambiental e contaminação do Igarapé Maratá decorrente de fontes difusas e fonte pontual através da atividade exercida pela empresa REXAM, de acordo com o descrito nos itens de 4 a 7.”

Comprovado o exercício da atividade econômica degradadora do ambiente, se mostra acertada a decisão que determinou a suspensão destas atividades, porquanto a continuidade pode prejudicar a regeneração natural da área já degradada. Logo, a situação evidencia a verossimilhança do direito alegado e o periculum in mora é decorrente da cautela que se impõe nas questões ambientais, o que justifica a manutenção da decisão recorrida

Outrossim, além da presença deste requisito, tenho que também ficou evidenciado o
periculum in mora
, pois a continuidade das atividades do agravante poderão causar danos graves ao meio ambiente, visto que realizadas sem obediência às condições e restrições impostas pelo órgão ambiental para a proteção à natureza e às atuais e futuras gerações.

Neste caso, em que pese não desconhecer os transtornos e prejuízos acarretados pela paralisação da atividade econômica do agravante, penso que estes não podem se sobrepor à necessária proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, da Constituição Federal.

Ressalto, ainda, que o agravante não apresentou qualquer alteração ou possibilidade de alteração que pudesse evitar danos ainda maiores ao meio ambiente.

Sendo assim, diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante, o que indica a possibilidade da continuação do dano ambiental, podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade, acertada a decisão que determinou que o agravante se abstivesse do exercício da atividade de exploração econômica até o deslinde da questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023